Tribunal: TJDFT
Processo: 0718977-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante do novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessário o acolhimento das decisões em precedentes de orientação obrigatória, de modo que o presente e futuros julgamentos guardem conformidade com o disciplinamento fixado na lei e o que restou decidido em sede de repercussão geral. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ/RJ (tema 1002), a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Assim, diante da sucumbência do ente público, necessária a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
4. Nos litígios envolvendo a Fazenda Pública existe um regramento específico (§3o do art. 85, CPC) para se fixar uma das despesas processuais, ou seja, deve-se observar o escalonamento atrelado ao valor da causa, para se arbitrar os honorários advocatícios.
5. No caso presente e analisados os parâmetros legais, não se poderia concluir que uma causa com valor de R$ 30.000,00 seja de natureza inestimável e de modo a atrair a aplicação do §8o do art. 85 do CPC. 11. E considerados os incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, não se mostrariam exacerbados os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, principalmente se considerada a complexidade da controvérsia.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.